Tribunal: CARF
Processo: 10480.729523/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES.
A mera juntada de documentos desacompanhada da devida correlação com os fatos alegados não se presta a infirmar o lançamento. Compete à Contribuinte demonstrar, de forma clara e individualizada, o nexo entre os elementos probatórios apresentados e as alegações deduzidas. A ausência de cotejo específico impede o reconhecimento de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário, não sendo possível transferir ao julgador o ônus de análise genérica de documentos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729523/2016-13
ACÓRDÃO
1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALINDO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA - MASSA FALIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PROVA
DOCUMENTAL.
ÔNUS
DA
CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA
DE
CORRELAÇÃO ENTRE DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES.
A mera juntada de documentos desacompanhada da devida correlação
com os fatos alegados não se presta a infirmar o lançamento. Compete à
Contribuinte demonstrar, de forma clara e individualizada, o nexo entre os
elementos probatórios apresentados e as alegações deduzidas. A ausência
de cotejo específico impede o reconhecimento de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário, não sendo
possível transferir ao julgador o ônus de análise genérica de documentos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 02/19); Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 21/37); Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (e-fls.
39/43); Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/PASEP (e-fls. 45/51) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS (e-fls. 53/59), relativos ao período de 2012 e cujos débitos correlatos restaram
formalizados no montante total de R$ 7.744.551,85, os quais, abrangem a cobrança dos
respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e a multa de ofício (75%), a seguir
discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
1.529.985,12
688.954,27
1.147.488,81
3.366.428,20
CSLL
552.954,60
248.937,17
414.715,93
1.216.607,70
IRRF
1.316.963,22
596.017,78
987.722,39
2.900.703,39
PIS/PASEP
21.106,01
9.587,72
15.829,46
46.523,19
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
3
COFINS
97.215,76
44.161,83
72.911,78
214.289,37
TOTAL
7.744.551,85
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS
Omissão de receitas decorrente da falta de comprovação das divergências
apuradas entre as saídas e entradas de mercadorias por transferências, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado(R$)

Multa (%)
31/01/2012

17.862,49

75,00
31/03/2012

146.387,27

75,00
30/04/2012

30.910,14

75,00
31/05/2012

174.832,84

75,00
30/06/2012

110.927,26

75,00
31/07/2012

282.273,09

75,00
31/08/2012

269.905,54

75,00
30/09/2012

110.424,12

75,00
31/10/2012

135.632,40

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99

RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
INFRAÇÃO: RECEITAS OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receitas operacionais escrituradas e não declaradas, apuradas conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/06/2012

248.096,50

75,00
31/12/2012

603.097,08

75,00
Enquadramento Legal
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
4
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do RIR/99

CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

168.191,21

75,00
28/02/2012

55.845,85

75,00
31/03/2012

80.769,68

75,00
30/04/2012

98.896,56

75,00
31/05/2012

83.794,21

75,00
30/06/2012

235.830,68

75,00
31/07/2012

287.993,01

75,00
31/08/2012

143.589,68

75,00
30/09/2012

663.283,63

75,00
31/10/2012

363.837,55

75,00
30/11/2012

74.424,48

75,00
31/12/2012

189.332,40

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99

CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
INFRAÇÃO: CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Custos não comprovados, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal
anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

1.291.206,22

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 289, 290, 292 e 300 do RIR/99

DESPESAS DE PROPAGANDA E/OU BRINDES
INFRAÇÃO: DESPESAS DE BRINDES
Despesas de brindes, indedutíveis de acordo com a legislação, conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
5
31/03/2012

55.929,86

75,00
30/06/2012

13.967,73

75,00
30/09/2012

11.512,77

75,00
31/12/2012

294.506,45

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, parágrafo único, inciso VIII, 251, 277, 278, 299, 366 e
367 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS
Omissão de receitas decorrente da falta de comprovação das divergências
apuradas entre as saídas e entradas de mercadorias por transferências, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado(R$)

Multa (%)
31/01/2012

17.862,49

75,00
31/03/2012

146.387,27

75,00
30/04/2012

30.910,14

75,00
31/05/2012

174.832,84

75,00
30/06/2012

110.927,26

75,00
31/07/2012

282.273,09

75,00
31/08/2012

269.905,54

75,00
30/09/2012

110.424,12

75,00
31/10/2012

135.632,40

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
6
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 30/06/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória no 563/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2012 e 30/09/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória no 563/12.
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.

RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS
ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
7
Receitas operacionais escrituradas e não declaradas, apuradas conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/06/2012

248.096,50

75,00
31/12/2012

603.097,08

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 30/06/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória no 563/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.

CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS
Custos não comprovados, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal
anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

1.291.206,22

75,00
Despesas não comprovadas apuradas conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

168.191,21

75,00
28/02/2012

55.845,85

75,00
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
8
31/03/2012

80.769,68

75,00
30/04/2012

98.896,56

75,00
31/05/2012

83.794,21

75,00
30/06/2012

235.830,68

75,00
31/07/2012

287.993,01

75,00
31/08/2012

143.589,68

75,00
30/09/2012

663.283,63

75,00
31/10/2012

363.837,55

75,00
30/11/2012

74.424,48

75,00
31/12/2012

189.332,40

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 30/06/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória no 563/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2012 e 30/09/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória no 563/12.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
9
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.

CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS
Despesas de brindes, indedutíveis de acordo com a legislação, conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2012

55.929,86

75,00
30/06/2012

13.967,73

75,00
30/09/2012

11.512,77

75,00
31/12/2012

294.506,45

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 30/06/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
10
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória no 563/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2012 e 30/09/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória no 563/12.
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
IRRF:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - APURAÇÃO REFLEXA
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS/PAGAMENTOS SEM CAUSA
Despesas não comprovadas apuradas conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal anexo, que faz parte integrante deste.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
11
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

168.191,21

75,00
28/02/2012

55.845,85

75,00
31/03/2012

80.769,68

75,00
30/04/2012

98.896,56

75,00
31/05/2012

83.794,21

75,00
30/06/2012

235.830,68

75,00
31/07/2012

287.993,01

75,00
31/08/2012

143.589,68

75,00
30/09/2012

663.283,63

75,00
31/10/2012

363.837,55

75,00
30/11/2012

74.424,48

75,00
31/12/2012

189.332,40

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Art. 674 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Omissão de receitas decorrente da falta de comprovação das divergências
apuradas entre as saídas e entradas de mercadorias por transferências, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado(R$)

Multa (%)
31/01/2012

17.862,49

75,00
31/03/2012

146.387,27

75,00
30/04/2012

30.910,14

75,00
31/05/2012

174.832,84

75,00
30/06/2012

110.927,26

75,00
31/07/2012

282.273,09

75,00
31/08/2012

269.905,54

75,00
30/09/2012

110.424,12

75,00
31/10/2012

135.632,40

75,00
Enquadramento Legal
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
12
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/10/2012:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Omissão de receitas decorrente da falta de comprovação das divergências
apuradas entre as saídas e entradas de mercadorias por transferências, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal anexo, que faz parte integrante deste.
Fato Gerador

Valor Apurado(R$)

Multa (%)
31/01/2012

17.862,49

75,00
31/03/2012

146.387,27

75,00
30/04/2012

30.910,14

75,00
31/05/2012

174.832,84

75,00
30/06/2012

110.927,26

75,00
31/07/2012

282.273,09

75,00
31/08/2012

269.905,54

75,00
30/09/2012

110.424,12

75,00
31/10/2012

135.632,40

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/10/2012:
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
13
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 61/73), em 29.01.2016 foi
encaminhado à Contribuinte o “Termo de Intimação Fiscal no 01”, requisitando: (i) a apresentação
da DIPJ retificadora do Exercício de 2013 (ano-calendário 2012), uma vez que a declaração original
havia sido entregue zerada; (ii) o Livro LALUR do período; e (iii) a documentação comprobatória
dos lançamentos efetuados nas contas contábeis, como Contrato de Mútuo, Empréstimos
Concedidos e Antecipação de Sócios.
4.

A partir da análise dos Livros Fiscais da matriz e filiais, a Autoridade Fiscal constatou
divergências entre as saídas e entradas de mercadorias por transferências, conforme demonstrado
na planilha “Demonstrativo Consolidado das Transferências de Mercadorias”. Em razão disso, foi
expedido o “Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 01”, em 16.03.2016, seguido do “Termo
no 02”, em 23.05.2016, diante da ausência de comprovação das diferenças apuradas. A não
apresentação de documentação ou justificativa levou à caracterização de omissão de receitas,
objeto de lançamento de ofício. Confira-se:
“Diante da falta de atendimento pela fiscalizada ao Termo de Constatação e
Intimação Fiscal 01, cuja ciência ao sujeito passivo foi efetuada em 18/03/2016,
em 23/05/2016, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal 02
intimando-a mais uma vez a justificar e comprovar documentalmente as
diferenças apuradas, com base nos livros fiscais, entre as saídas e as entradas de
mercadorias por transferências, conforme pode ser observado na planilha
“Demonstrativo Consolidado das Transferências de Mercadorias”, anexa ao
Termo de Constatação e Intimação Fiscal 01, datado de 16/03/2016.
Até a presente data, a fiscalizada não apresentou qualquer documentação
necessária à sua efetiva comprovação, nem tão pouco justificou as diferenças
apuradas por esta fiscalização entre as saídas e as entradas de mercadorias por
transferências constatadas nos meses abaixo especificados e registradas nos livros
fiscais da empresa (matriz e filial), conforme demonstrado em planilha anexa”.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
14
5.

Em atendimento parcial ao “Termo de Intimação Fiscal no 01”, a Contribuinte
apresentou, em 18.04.2016, a DIPJ retificadora e o Livro LALUR do ano-calendário de 2012.
6.

A Fiscalização confrontou os valores registrados nos Livros de Apuração do ICMS
com aqueles constantes da contabilidade (Sped Contábil) e informados na DIPJ retificadora.
Verificou-se que, nos 2o e 4o trimestres de 2012, as vendas constantes dos Livros Fiscais foram
superiores às vendas contabilizadas e declaradas. Em razão disso, foi lavrado o “Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 03”, em 10.06.2016. Diante da ausência de comprovação das
diferenças, os valores foram objeto de lançamento de ofício.
7.

Ainda de acordo com o relatório fiscal foi identificado lançamento contábil, no valor
de R$ 1.291.206,22, a crédito da conta “Empréstimos Concedidos” e a débito da conta “CMV”,
sem comprovação documental. Intimada a se manifestar, a Contribuinte permaneceu inerte, o que
levou à caracterização de majoração indevida de custos no 1o trimestre de 2012, resultando em
glosa de custos.
8.

Adicionalmente, foram glosadas despesas com brindes, no montante de R$
375.916,81, por serem indedutíveis, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.249/1995. Apesar de
intimada, a Contribuinte não apresentou documentação comprobatória, motivo pelo qual os
valores foram adicionados ao lucro líquido por lançamento de ofício.
9.

Por fim, constatou-se a existência de despesas não comprovadas, lançadas na conta
“Despesas Diversas”, com histórico genérico e sem identificação da natureza ou documentação
fiscal. Diante da ausência de comprovação, tais valores também foram objeto de lançamento de
ofício.
10.

Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
375/385), na qual suscitou, em preliminar, a nulidade do lançamento, sob o argumento de erro na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, especificamente quanto à infração de omissão de
receitas.
11.

Sustentou que os conceitos de receita e renda não se confundem e que o
arbitramento do lucro não pode ser utilizado como forma de penalização, de modo a tributar,
como se lucro fosse, a totalidade dos valores depositados em contas bancárias, os quais podem
exceder a receita efetivamente auferida. Alegou que, diante da impossibilidade de apuração do
lucro real com a adição da suposta receita omitida, o artigo 532 do RIR/1999 determina a
aplicação dos percentuais utilizados no lucro presumido ou na estimativa mensal, acrescidos de
20%, conforme a atividade exercida.
12.

Aduziu, ainda, que, quando intimada a apresentar a documentação relativa ao ano-
calendário de 2012, informou à Fiscalização as dificuldades encontradas, em razão de
inconsistências contábeis que estavam sendo objeto de auditoria interna.
13.

No mérito, a Impugnante alegou: (i) a inexistência de diferenças tributáveis no 2o
trimestre de 2012 quanto às receitas escrituradas e não declaradas; (ii) a ausência de divergências
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
15
entre saídas e entradas de mercadorias por transferências no exercício de 2012, conforme
esclarecimentos constantes do Relatório de Transferências (e-fls. 480/484); (iii) a dedutibilidade
das despesas com brindes, por se tratarem de materiais promocionais vinculados à atividade
empresarial e destinados ao incremento das vendas; e (iv) a aplicação, quanto às glosas de
despesas e custos não comprovados, dos percentuais previstos para o lucro presumido ou
estimativa mensal, acrescidos de 20%.
14.

Os autos foram, então, encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a Instância, para
apreciação da Impugnação. Em 25 de janeiro de 2018, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR”), por meio do Acórdão no 08-41.499 (e-fls.
500/518), julgou a Impugnação improcedente, com base nos seguintes fundamentos:
(i)
Conforme os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, a nulidade só
ocorre por incompetência do Agente/Autoridade ou por cerceamento do
direito de defesa. Como o Auto foi lavrado por Auditor-Fiscal competente,
com os requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, e a Contribuinte
recebeu os anexos/demonstrativos necessários, não houve nulidade.
(ii)
Com relação às receitas escrituradas e não declaradas (Livros Fiscais x
Contabilidade): a DRJ considerou configurada omissão direta de receitas,
pois as vendas dos 2o e 4o trimestres de 2012 nos livros fiscais superaram
as informadas na DIPJ/Sped Contábil. A Contribuinte alegou ter mídia
digital com levantamento de notas fiscais, mas não juntou as notas nem
comprovantes de recolhimento, mantendo-se o lançamento.
(iii)
As transferências (divergência entre saídas e entradas) também foram
tratadas como omissão direta de receitas, sem presunção. Embora a
Contribuinte tenha apresentado “Relatório das Transferências”, a DRJ
destacou que não foram apresentados os documentos fiscais (notas)
mencionados para comprovar a inexatidão, razão pela qual o lançamento
foi mantido.
(iv)
Reafirmou-se a indedutibilidade das despesas com brindes com base no
artigo 13, VII, da Lei no 9.249/1995 e normas correlatas do RIR/99,
concluindo que, ainda que promocionais e voltados ao incremento de
vendas, brindes são vedados como despesa dedutível.
(v)
A DRJ afirmou que dedutibilidade exige necessidade, normalidade,
usualidade e, antes disso, existência comprovada por documentação
idônea. Como as “Despesas Diversas” tinham histórico genérico (“despesas
diversas nesta data”) e não houve comprovação, e como o lançamento de
CMV x Empréstimos Concedidos (R$ 1.291.206,22) não foi documentado,
manteve-se a glosa. Também rejeitou-se o pedido de aplicar percentuais
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
16
do lucro presumido/estimativa +20%, por não haver amparo legal para
“alterar” o regime de lucro real adotado.
(vi)
A tributação reflexa (CSLL) foi mantida por decorrer dos mesmos fatos e
fundamentos do IRPJ, com suporte no artigo 24 da Lei no 9.249/1995.
15.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DIRETA DE RECEITAS. RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
SAÍDAS
E
ENTRADAS
DE
MERCADORIAS
POR
TRANSFERÊNCIA.
Não tendo o contribuinte logrado comprovar, através de documentação hábil e
idônea, a não ocorrência de omissão de receita, decorrente de transferência de
mercadorias entre matriz e filial, subsiste o lançamento tributário correspondente.
DESPESAS E INDEDUTIBILIDADE. CUSTOS NÃO COMPROVADOS.
Mantém-se a glosa de custos e despesas não comprovados por documentos
hábeis e idôneos.
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade no resultado tributável das despesas incorridas devem preencher
os requisitos de usualidade, normalidade e necessidade, circunstâncias que
tornam incabível a dedução de despesas vedadas sob expressa vedação legal.
A distribuição de brindes em caráter promocional, ainda que destinadas à política
de captação de negócios via divulgação da marca e dos tipos de serviços
prestados constitui-se indedutível para efeito de apuração do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
CSLL. PIS/PASEP. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática, e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aos lançamentos decorrentes aplica-se a mesma decisão do
principal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS COLACIONADAS. EFEITOS.
Decisões administrativas emanadas de outros órgãos do contencioso, ainda que
proferidas pela segunda instância administrativa, exceção feita àquelas pautadas
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
17
em Súmulas chanceladas pelo Ministro da Fazenda, não ostentam efeito
vinculante perante as DRJs.
ÔNUS DA PROVA. DESPESAS OPERACIONAIS. NECESSIDADE. USUALIDADE.
É ônus do sujeito passivo comprovar que as despesas utilizadas na apuração do
lucro real são usuais e necessárias àquela atividade empresarial e à manutenção
da respectiva fonte produtora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
16.

Em 19 de fevereiro de 2018, a Contribuinte tomou ciência do resultado do
julgamento consubstanciado no Acórdão no 08-41.499, por meio de Carta com Aviso de
Recebimento - A.R. (e-fls. 547/548) e, na sequência, apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
552/602), através do qual ratificou integralmente as alegações já deduzidas em sede de
Impugnação, e, ainda, suscitou as seguintes:
(i)
Necessidade de diligência para comprovar as despesas incorridas e que
foram glosadas; identificar os beneficiários dos pagamentos ou das
despesas incorridas, o que afasta a aplicação do artigo 61 da Lei no
8.981/95; comprovar a regularidade das transferências de mercadorias; e
validade dos valores contabilizados como empréstimo.
(ii)
No mérito: sustenta que não houve omissão/divergência, pois haveria
devoluções e transferências internas tratadas como receita/omissão; que o
“IRRF 35%” é indevido porque agora identifica beneficiários (inclusive
DARFs pagos à própria RFB); que o empréstimo tem lastro financeiro; e que
brindes seriam material promocional (propaganda).
(iii)
Ainda sustenta, quanto ao PIS/COFINS, a exclusão do ICMS da base de
cálculo (tese do STF no RE 574.706).
17.

Em 17 de outubro de 2018 (e-fls. 1.252/1.253), a Recorrente anexa aos autos um
“Aditivo” ao Recurso Voluntário (e-fls. 1.254/1.260), através do qual reitera o pedido para
conversão do julgamento em diligência, com base no artigo 18, I, da Portaria MF no 343/2015,
para que sejam analisados novos documentos contábeis e fiscais ora juntados.
18.

Sustenta que tais provas permitem comprovar despesas glosadas, identificar
beneficiários de pagamentos, afastar a tributação por pagamento sem causa, validar
transferências de mercadorias e confirmar valores contabilizados como empréstimos, invocando o
princípio da verdade material. Ao final, pede a baixa dos autos à Unidade de Origem para exame
analítico da documentação apresentada.
19.

Os autos foram remetidos para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do
Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 1.249).
20.

É o relatório.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
18

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
21.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
22.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
19.02.2018 (e-fls. 547/548), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21.03.2018
(e-fls. 550/551), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
23.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
24.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado decorre de Recurso
Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-41.499, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR”), que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
19
25.

Conforme relatado, o lançamento decorreu de cinco acusações: i) divergência entre
receitas escrituradas e declaradas em DIPJ nos 2o e 4o trimestres de 2012; ii) omissão de receita
por transferências de mercadorias não comprovadas; iii) glosa de custo não comprovado
relacionado a lançamento contábil de empréstimo; iv) glosa de despesas com brindes, tidas como
indedutíveis; e v) glosa de despesas não comprovadas, com reflexos em IRRF por supostos
pagamentos a beneficiários não identificados.
26.

Registre-se que, em 29.01.2016, a Fiscalização encaminhou à Recorrente o “Termo
de Intimação Fiscal no 01”, solicitando a apresentação da DIPJ retificadora do exercício de 2013
(ano-calendário 2012), uma vez que a declaração originalmente entregue encontrava-se zerada.
Também foi exigida a apresentação do Livro LALUR referente ao ano de 2012 e da documentação
comprobatória relativa a lançamentos contábeis vinculados às contas de contrato de mútuo,
empréstimos concedidos e antecipações a sócios. Em resposta, a empresa solicitou prorrogação
de prazo, a qual foi deferida.
27.

Na análise dos livros fiscais apresentados, a Fiscalização identificou divergências
entre as saídas e entradas de mercadorias por transferências. Em razão disso, em 16.03.2016, foi
emitido “Termo de Constatação e Intimação Fiscal”, determinando que a Recorrente justificasse e
comprovasse documentalmente tais diferenças. A Recorrente entretanto, formulou novo pedido
de prorrogação de prazo, sem apresentar integralmente a documentação exigida.
28.

Somente em 18.04.2016 houve atendimento parcial ao primeiro “Termo de
Intimação”, ocasião em que a empresa apresentou a DIPJ retificadora (transmitida em 07.03.2016)
e o Livro LALUR de 2012. Diante da ausência dos demais documentos solicitados, a Fiscalização
reiterou a exigência por meio do “Termo de Intimação Fiscal no 02”, emitido em 23.05.2016.
29.

Em resposta a essa nova intimação, a Recorrente apresentou, em 07.06.2016, um
CD contendo registros de operações entre empresas coligadas relativas aos anos de 2010 a 2012,
bem como planilhas com dados de compras e vendas realizadas por empresa do grupo.
Posteriormente, nos dias 10 e 13.06.2016, foram encaminhadas cópias de notas fiscais de compras
e transferências, além de CD com notas fiscais de vendas e transferências da matriz para filiais e
demais empresas do grupo, todas referentes ao ano de 2012.
30.

Como se vê, dentre os sucessivos pedidos de prorrogação, apenas um teve
cumprimento parcial das intimações, sendo a documentação solicitada apresentada somente após
reiteradas solicitações.
31.

Em suas razões recursais, a Recorrente limita-se a reiterar os argumentos já
apresentados na Impugnação, sustenta “erro de premissa fática e contábil” no lançamento e no
Acórdão recorrido. Afirma que a autuação foi construída sobre um “falso cenário” gerado por
falhas de conciliação interna, lapsos de escrituração e ausência momentânea de apresentação de
documentos comprobatórios, sem que isso correspondesse à efetiva ocorrência de omissão de
receitas ou utilização de despesas/custos indevidos.
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
20
32.

A Recorrente reafirma a necessidade de diligência, para que a Administração
“coteje os comprovantes, notas fiscais, planilhas e registros contábeis com os valores autuados”.
33.

Ora, caberia à Recorrente esse “cotejo”, visto que anexou aos autos diversos
documentos sem sequer correlacioná-los às suas alegações. A mera juntada de documentos,
desacompanhada da indicação dos elementos que fundamentariam as alegações, não se revela
apta a infirmar o lançamento. Ademais, não se pode transferir ao órgão julgador o ônus de
identificar, dentre centenas de páginas, os fundamentos que caberia à própria parte explicitar.
34.

Cumpre destacar que tais aspectos já haviam sido devidamente apontados no
Acórdão recorrido, o que parece ter sido ignorado pelo Recorrente em seu recurso:
“IV. Da Omissão Direta de Receitas. Receitas Escrituradas e Não Declaradas
[...]
Portanto, se a autuada escriturou em livros próprios receitas decorrentes do
exercício de sua atividade, é de se presumir que tal foi o faturamento auferido. E
se os tributos incidentes não foram pagos, tampouco declarados ou confessados
em sua integralidade, justifica-se o lançamento formalizado sobre a diferença,
cumprindo à Impugnante comprovar inexatidão na escrituração para se eximir
da tributação em relação aos fatos nela registrados.
Ocorre que não foram juntadas à sua peça de defesa as notas fiscais a que fez
referência a Impugnante como provas do cômputo de receitas na base de cálculo
dos tributos, nem os respectivos comprovantes de arrecadação.
Dessa forma, mantém-se a pretensão fiscal neste ponto.” (Os destaques são desta
Relatora e o sublinhado original)
*******************************************************************
“V. Da Omissão Direta de Receitas. Divergência entre saídas e entradas de
mercadorias por transferência.
[...]
Os fatos apurados constituem igualmente omissão direta de receitas da atividade,
não cabendo falar em presunção.
Em observância do princípio da verdade material, a empresa foi intimada e
reintimada a justificar e comprovar documentalmente as diferenças apuradas,
com base nos livros fiscais, entre as saídas e as entradas de mercadorias por
transferências, demonstradas na planilha "Demonstrativo Consolidado das
Transferências de Mercadorias" (fl. 79), abaixo reproduzida:
[...]”. (Os destaques são desta Relatora e o sublinhado original)
*******************************************************************
“VII. Da Glosa de Custos e Despesas não Comprovados.
[...]
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
21
Instada a comprovar as despesas em alusão sem que a empresa tenha
apresentado qualquer documento ou justificativa pela sua não apresentação,
tem-se que sequer sua existência restou configurada, que dirá o requisito da
necessidade para manutenção da sua atividade produtiva.
[...] Não tendo havido, por ocasião do procedimento fiscal, comprovação
documental da operação que teria ensejado o referido lançamento, tal valor foi
objeto de tributação. Em sua peça de defesa, a autuada limitou-se a afirmar que
houve erro em sua contabilidade, cuja correção foi providenciada”. (Os
destaques são desta Relatora e o sublinhado original)
35.

A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que não basta a simples juntada de
documentos, sendo indispensável sua adequada correlação com os fatos discutidos nos autos.
36.

A propósito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
[...]
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta
bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada,
apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação
bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de
causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes
mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a
fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
(Processo n° 12448.726411/2015-43. Acórdão n° 2401-011.188 – 2a Seção de
Julgamento /4a Câmara /1a Turma Ordinária. Sessão de 11 de julho de 2023.
Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
*******************************************************************
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES E/OU
DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROVA POR MEIO DE OUTROS DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DA PROVA NOS AUTOS. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
22
Embora seja possível a prova da retenção por outros meios de prova, é
imprescindível que o contribuinte apresente estes outros documentos de maneira
compreensiva e ordenada. É preciso insistir na necessidade do zelo exigível no
preparo da defesa, porquanto, ao intento de comprovar os fatos em discussão,
não basta a simples juntada de várias cópias de documentos, sem o cuidado de
referi-las adequadamente na peça recursal, despidas de explicação detalhada de
cada elemento de prova e dos fatos que lhes são implícitos.
(Processo n° 13896.906002/2017-75. Acórdão n° 1301-006.086 – 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 18 de outubro de 2022.
Relator Rafael Taranto Malheiros, g.n.)
37.

Desse modo, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer
fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a afastar a higidez do lançamento, não sendo
suficiente o mero inconformismo com a exigência fiscal.
38.

Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil4, cabia à
Recorrente comprovar, de forma cabal, os fatos capazes de infirmar o direito do Fisco, mediante
prova consistente e coerente com suas alegações, o que não se verificou no presente caso.
39.

Diante disso, e considerando que os fundamentos constantes do Acórdão recorrido
mostram-se adequados e suficientes para a solução da controvérsia, adoto-os como razão de
decidir, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, in verbis:
“IV. Da Omissão Direta de Receitas. Receitas Escrituradas e Não Declaradas
Em relação às receitas escrituradas e não declaradas, o sujeito passivo alegou
simplesmente que “quando se verifica o valor faturado em Notas Fiscais de venda,
constata-se que a empresa efetuou o pagamento dos impostos fiscais, levando em
consideração base de cálculo maior que a apurada pela fiscalização, o que torna
inexistente a diferença encontrada (...)”.
Para comprovação desse argumento, informa que juntou aos autos conteúdo
gravado em mídia digital, CD/DVD COM RELATÓRIO DO RESULTADO DAS VENDAS
DO 2o TRIMESTRE DE 2012, a partir do levantamento de todas as notas fiscais
emitidas, invocando o princípio da verdade material.

4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5 Art. 50. [...]
§ 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
23
De acordo com o descrito no TVF, o valor das vendas informado na DIPJ
retificadora do AC 2012 coincide com o inserido no Sped Contábil e foi inferior ao
constante dos Livros Fiscais, conforme as planilhas abaixo colacionadas:

Os fatos apurados constituem omissão direta de receitas da atividade,
escrituradas e não declaradas, não cabendo falar em presunção.
Em respeito ao princípio da verdade material e ao dever de investigação, a
autoridade tributária intimou a contribuinte a apresentar toda a documentação
necessária ao desenvolvimento da ação fiscal.
Os lançamentos impugnados foram efetuados com fiel observância aos registros
contábeis feitos por ela própria, mediante escrituração no Sped Contábil, e
coincidiram com os valores declarados em DIPJ. Com efeito, se foi a empresa
quem escriturou todas as receitas decorrentes de sua atividade, obviamente ela,
melhor do que ninguém, tem condições de compreender o levantamento que se
realizou, inclusive no que se refere à composição da base de cálculo dos tributos.
Importante destacar que, na forma do art. 9o, caput, do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a autoridade tributária pode verificar, com base no
exame de livros e documentos da escrituração do contribuinte ou de terceiros, o
cumprimento das obrigações tributárias. Por outro lado, estabelece seu § 1o que a
escrituração faz prova dos fatos nela registrados, os quais, por isso, têm
presunção de veracidade. Vejamos:
Art. 9o A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro
elemento de prova.
§ 1o A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.” (grifou se)
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
24
Portanto, se a autuada escriturou em livros próprios receitas decorrentes do
exercício de sua atividade, é de se presumir que tal foi o faturamento auferido. E
se os tributos incidentes não foram pagos, tampouco declarados ou confessados
em sua integralidade, justifica-se o lançamento formalizado sobre a diferença,
cumprindo à Impugnante comprovar inexatidão na escrituração para se eximir da
tributação em relação aos fatos nela registrados.
Ocorre que não foram juntadas à sua peça de defesa as notas fiscais a que fez
referência a Impugnante como provas do cômputo de receitas na base de cálculo
dos tributos, nem os respectivos comprovantes de arrecadação.
Dessa forma, mantém-se a pretensão fiscal neste ponto.
V. Da Omissão Direta de Receitas. Divergência entre saídas e entradas de
mercadorias por transferência.
Quanto a esta infração apurada pela Fiscalização, a autuada argumentou que não
há divergência entre saídas e entradas de mercadorias por transferência no AC
2012, tendo juntado o Relatório das Transferências datado de 30 de setembro de
2016, às fls. 480/484.
Os fatos apurados constituem igualmente omissão direta de receitas da atividade,
não cabendo falar em presunção.
Em observância do princípio da verdade material, a empresa foi intimada e
reintimada a justificar e comprovar documentalmente as diferenças apuradas,
com base nos livros fiscais, entre as saídas e as entradas de mercadorias por
transferências, demonstradas na planilha "Demonstrativo Consolidado das
Transferências de Mercadorias" (fl. 79), abaixo reproduzida:

O Relatório das Transferências elaborado pela autuada e anexado à sua peça de
defesa contém informações quanto à emissão e escrituração de notas fiscais
emitidas entre a matriz e as filiais de forma fracionada, o que teria ocasionado as
diferenças apontadas pela Fiscalização.
Tendo em vista que não constam dos autos as notas fiscais mencionadas pela
Impugnante, mantém-se o lançamento formalizado sobre tais diferenças, em face
da ausência de comprovação da inexatidão na escrituração correspondente para
se eximir da tributação em relação aos fatos apurados.
VI. Da Glosa de Despesas com Brindes. Indedutibilidade.
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
25
Passa-se a manifestar acerca da questão da dedutibilidade das despesas com
brindes, não excluídas na apuração do Lucro Real do período.
Primeiramente, em relação às despesas com brindes, reproduz-se a redação do
art. 13 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
(...)
VII - das despesas com brindes.
(...)
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1o de janeiro de 1996.
Lei no 4.506, de 1964
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
O texto acima revela a norma que determinou a vedação expressa da dedução da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL de despesas incorridas a título de distribuição de
brindes, independentemente de objetivarem o incremento de negócios ou
mesmo a promoção da marca da entidade.
Nesse sentido, o art. 366 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, ao estabelecer critérios e condições para admissão das
despesas com propagandas, enfatiza a observância do art. 249, parágrafo único,
inciso VIII, o qual versa sobre a não dedutibilidade das despesas com brindes:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração: (...)
VIII - as despesas com brindes;
(...)
Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que
diretamente relacionados com a atividade explorada pela empresa e
respeitado o regime de competência, observado, ainda, o disposto no art. 249,
parágrafo único, inciso VIII: (destacou-se)
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
26
I - os rendimentos específicos de trabalho assalariado, autônomo ou
profissional, pagos ou creditados a terceiros, e a aquisição de direitos autorais
de obra artística;
II - as importâncias pagas ou creditadas a empresas jornalísticas,
correspondentes a anúncios ou publicações;
III - as importâncias pagas ou creditadas a empresas de radiodifusão ou
televisão, correspondentes a anúncios, horas locadas ou programas;
IV - as despesas pagas ou creditadas a quaisquer empresas, inclusive de
propaganda;
V - o valor das amostras, tributáveis ou não pelo imposto sobre produtos
industrializados, distribuídas gratuitamente por laboratórios químicos ou
farmacêuticos e por outras empresas que utilizem esse sistema de promoção
de venda de seus produtos, sendo indispensável:
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada, nos livros de escrituração
da empresa, pelo preço de custo real;
b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das
correspondentes notas fiscais;
c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano-calendário não
ultrapasse os limites estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, tendo
em vista a natureza do negócio, até o máximo de cinco por cento da receita
obtida na venda dos produtos.
§ 1o Poderá ser admitido, a critério da Secretaria da Receita Federal, que as
despesas de que trata o inciso V ultrapassem, excepcionalmente, os limites
previstos na alínea "c", nos casos de planos especiais de divulgação destinados
a produzir efeito além de um ano-calendário, devendo a importância excedente
daqueles limites ser amortizada no prazo mínimo de três anos, a partir do ano
calendário seguinte ao da realização das despesas.
§ 2o As despesas de propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer empresas,
somente serão admitidas como despesa operacional quando a empresa
beneficiada for registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e mantiver
escrituração regular.
§ 3o As despesas de que trata este artigo deverão ser escrituradas
destacadamente em conta própria.
Sob esta ótica, observa-se que as despesas com brindes, independentemente da
natureza dos gastos e de seus valores, não podem ter o tratamento de despesa
dedutível para fins da determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda
e da contribuição social sobre o lucro.
Neste contexto, relevante trazer a lume a definição do termo “brindes” do art. 13,
inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995, sobretudo quanto à interpretação para efeitos
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
27
tributários, de acordo com o Vocabulário Jurídico de Plácido e Silva, Editora
Forense Rio de Janeiro, 2004, 2a edição:
“PRÊMIO: designa tudo aquilo que se recebe ou se ganha em virtude de sorteio
ou pela sorte”.
“BRINDE: “prêmios” concedidos em dinheiro ou em objetos, mediante a
apresentação de cupons ou como bonificação no ato da compra”. (grifou-se)
A Portaria MF no 41, 19 de fevereiro de 2008, que regulamenta a distribuição
gratuita de prêmios a título de propaganda, quando efetuada mediante sorteio,
vale-brinde, concurso ou modalidade assemelhada, a que se refere a Lei no 5.768,
de 20 de dezembro de 1971, e o Decreto no 70.951, de 9 de agosto de 1972,
dispõe:
CAPÍTULO DAS MODALIDADES I
Art. 1o Esta Portaria regulamenta a distribuição gratuita de prêmios a título de
propaganda, quando efetuada mediante sorteio, vale-brinde, concurso, ou
modalidade assemelhada, a que se refere a Lei no 5.768, de 20 de dezembro de
1971, e o Decreto no 70.951, de 9 de agosto de 1972.
Art. 2o Para os fins desta Portaria, entende-se por:
I - Promoção comercial - distribuição gratuita de prêmios, a título de
propaganda, quando efetuada por meio de sorteio, vale-brinde, concurso ou
modalidade assemelhada;
II - Sorteio - modalidade de promoção comercial, na qual são emitidos, em
séries de no máximo cem mil números, elementos sorteáveis numerados,
distribuídos concomitante, aleatória e eqüitativamente e cujos contemplados
são definidos com base nos resultados das extrações da Loteria Federal ou com
a combinação de números desses resultados. Nesta modalidade, a premiação
deverá ser idêntica para cada série, quando emitida mais de uma para um
mesmo período de participação;
III - Vale-brinde - modalidade de promoção comercial na qual a forma de
contemplação é instantânea, onde o brinde é colocado no interior do produto
ou dentro do respectivo envoltório, atendidas as normas prescritas pelos
órgãos de saúde pública e de controle de pesos e medidas. Admitir-se-á a
distribuição do brinde por outra forma, desde que seja possível a identificação
do prêmio, seja por meio de dizeres, seja por símbolos e que cumpra todos os
requisitos constantes nos arts. 23 e 24 do Decreto no 70.951, de 1972;
IV - Concurso - modalidade de promoção comercial mediante concurso de
previsões, cálculos, testes de inteligência, seleção de predicados ou competição
de qualquer natureza. Exige-se que se garanta pluralidade de concorrentes e
uniformidade nas condições de competição; e
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
28
V - Modalidade Assemelhada - modalidade de promoção comercial concebida a
partir da combinação de fatores específicos de cada uma delas, preservando-se
ganhadores, de acordo com as definições a seguir:
a) Assemelhada a Sorteio - modalidade na qual a mecânica promocional
combina fatores apropriados às demais modalidades, notadamente, concurso
ou vale-brinde, permanecendo obrigatoriamente o vínculo dos números
atribuídos com os resultados das extrações da Loteria Federal;
b) Assemelhada a Vale-brinde - modalidade na qual a forma de contemplação
é instantânea, porém, nem todos os elementos de participação correspondem
a um brinde; e
c) Assemelhada a Concurso - modalidade, baseada em um concurso, na qual
ocorre empate entre os participantes que cumpriram os requisitos da
promoção, admitindo-se o desempate por meio de apuração aleatória entre os
cupons impressos e acondicionados em uma única urna, para definição do
contemplado.
Excepcionalmente, poderá ser admitida a substituição da urna por recipiente
ou por um único local, desde que previamente autorizado.
§ 1o O disposto nos incisos II e V, alínea "a", deste artigo, não incide sobre as
promoções comerciais que envolvam título de capitalização, aplicando-se,
nestes casos, o disposto na Circular da Superintendência de Seguros Privados -
SUSEP no 130, de 12 de maio de 2000, bem como na Resolução do Conselho
Nacional de Seguros Privados - CNSP no 15, de 3 de dezembro de 1991.
§ 2o Quaisquer das modalidades acima poderão ser requeridas pela(s)
pessoa(s) jurídica(s), ainda que não haja vinculação com a compra, ou a
exigência de prova de compra, podendo ser efetuadas promoções visando
exclusivamente a propaganda da pessoa(s) jurídica(s) requerente(s) e de seus
produtos. (grifou-se)
A interpretação sistemática das normas revela que o termo “brindes” do art. 13,
inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995, refere-se às mercadorias que não constituam
objeto normal da atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica de
distribuição gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a
empresa ou o produto, em que a forma de contemplação é instantânea.
Em suma, resta patente que os brindes, e, portanto, suas correspondentes
despesas são não dedutíveis para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Nesse mesmo sentido se encaminharam as decisões proferidas no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), consoante se observa do teor das
ementas:
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
29
A previsão de dedutibilidade das despesas para fins da definição da renda
tributável pelo imposto de renda decorre da lei, conforme consolidado na
jurisprudência. A distribuição de brindes em caráter promocional, embora
possa contribuir para a divulgação da marca da empresa ou de seus produtos,
constitui dispêndio cuja dedutibilidade é expressamente vedada pelo art. 13,
inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995. Assim, é correta a sua glosa e adição à base
de cálculo do IRPJ.”(Acórdão no 1301-001.597. Sessão de 31/07/2014. Rel.
Luiz Tadeu Matosinho Machado) (grifou-se)
DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
A partir do ano calendário de 1996, as despesas com distribuição de brindes,
independentemente de seu valor ou de sua eventual necessidade para o
incremento da atividade econômica da empresa, são indedutíveis, para efeito
de apuração do lucro real, nos termos preceituados pelo art. 13, inciso VII, da
Lei no 9.249/1995.” (Acórdão no 180301.113. Sessão de 23/11/2011. Rel.
Marcos Rodrigues de Mello) (grifou-se)
Assim sendo, irreparável a autuação neste ponto.
VII. Da Glosa de Custos e Despesas não Comprovados.
Cumpre pontuar que aceitar como dedutíveis os dispêndios não vinculados à
geração de receitas operacionais da entidade seria subverter a definição de lucro
e dar vazão a toda sorte de distorções e artifícios tendentes à redução da base
imponível do IRPJ e da CSLL.
Exatamente em decorrência de circunstâncias desta natureza, o art. 47 da Lei n°
4.506, de 1964 (art. 299 do RIR/99), estabeleceu critérios e restrições de
observância obrigatória para que uma despesa ou custo seja qualificado como
dedutível:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
O alcance do termo “despesas necessárias” está conceituado no § 1o do precitado
artigo, compreendendo, na acepção expressamente definida pelo legislador,
aquelas incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da companhia.
Por sua vez, o § 2o prescreve que tais despesas deverão revestir-se dos requisitos
de usualidade ou normalidade no tipo de transações, operações ou atividades
corporativas.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
30
Consoante bem ressalta o Parecer Normativo CST no 32, de 13 de agosto de 1981,
a qualificação dos dispêndios da pessoa jurídica como despesas dedutíveis na
determinação do lucro real está subordinada a normas específicas da legislação
do imposto de renda, que fixam conceito próprio de despesas operacionais e
estabelecem condições objetivas norteadoras da imputabilidade das cifras
correspondentes para aquele efeito, tais como a necessidade, a usualidade e a
normalidade.
A dedutibilidade de custos e despesas operacionais, portanto, deve ser
assegurada quando comprovada, antes mesmo dos requisitos acima delineados,
sua efetividade, sua existência, mediante documentação hábil e idônea que
assegure a completa identificação dos serviços prestados e do seu beneficiário.
Sob este prisma, não será discutida a natureza das despesas registradas na conta
4.1.04.035 - Despesas Diversas, contabilizadas com a descrição genérica
"despesas diversas nesta data", sem qualquer especificação do tipo de despesa ou
dos documentos fiscais que as teriam amparado, mas tão-somente o
cumprimento das condições para sua dedutibilidade.
Instada a comprovar as despesas em alusão sem que a empresa tenha
apresentado qualquer documento ou justificativa pela sua não apresentação,
tem-se que sequer sua existência restou configurada, que dirá o requisito da
necessidade para manutenção da sua atividade produtiva.
Notadamente, tais dispêndios consistem em mera liberalidade da entidade, que
não atendem aos requisitos para outorga da dedutibilidade da base de cálculo da
tributação correspondente, porquanto não são qualificáveis como despesas
necessárias, na medida em que não se constituem em fator determinante para a
geração de valor corporativo.
O mesmo se diga quanto ao aumento indevido e injustificado do custo, cujo
lançamento contábil no valor de R$ 1.291.206,22 foi efetuado em 31/12/2012, a
débito da conta 4.1.01.001 - CMV e crédito da conta 1.2.03.002 - Empréstimos
Concedidos. Não tendo havido, por ocasião do procedimento fiscal, comprovação
documental da operação que teria ensejado o referido lançamento, tal valor foi
objeto de tributação. Em sua peça de defesa, a autuada limitou-se a afirmar que
houve erro em sua contabilidade, cuja correção foi providenciada.
Neste panorama, oportuno enfatizar as lições do tributarista e ex Conselheiro do
CARF Marcelo Magalhães ao tratar sobre a questão da necessidade, normalidade
e usualidade das despesas operacionais:
“Diz a lei que são operacionais as despesas (não computadas nos custos)
necessárias às atividades da empresa e à manutenção da respectiva fonte
pagadora (Lei no 4.506/64, art. 47; e RIR, art. 162). As despesas operacionais
admitidas são as usuais ou normais nos tipos de transações, operações ou
atividades da empresa (Lei no 4.506, art. 47, §2o RIR, art. 162).
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
31
A lei estabelece esses requisitos de necessidade e normalidade em relação às
despesas operacionais, silenciando quanto aos custos. Prevê, entretanto,
deduções que podem ser classificadas como custos ou como despesas
operacionais, de modo que se pode afirmar que os critérios de necessidade e
normalidade são válidos tanto para os custos quanto para as despesas
operacionais.
Cumpre salientar que as dúvidas possíveis quanto à necessidade e normalidade
dos custos são bem menores do que em relação às despesas operacionais.
Nem todas as despesas realizadas pela empresa, por conseguinte, são
dedutíveis para efeito de determinação do lucro operacional. Ainda que, em
tese por sua natureza, a dedutibilidade de determinada despesa esteja
autorizada pela lei, é preciso que essa seja necessária, no caso específico da
empresa.
A lei define despesas necessárias como aquelas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei
no 4.506/1964, art. 47, e art. 299 do RIR/99)” (Peixoto, Marcelo Magalhães.
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. O Conceito de Despesa Indedutível à
Luz da Jurisprudência do CARF. MP Editora. São Paulo, 2011, p. 96/97).
No tocante a este aspecto, as decisões emanadas do CARF ratificam a vedação de
dedutibilidade de tais dispêndios:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA.
A partir de 1o de janeiro de 96, devem ser adicionadas ao lucro líquido do
período, para fins de determinação da base de cálculo da contribuição social,
as despesas incorridas pela pessoa jurídica que não possuam os atributos de
necessidade, normalidade e usualidade, em virtude da previsão legal contida
no art. 13 da Lei no 9.249/1995. (Acórdão no 9101-002.944, Sessão realizada
em 08/06/2017, Recurso Especial do Procurador)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2003
DESPESA NECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO. 299, RIR/1999. NOTAS FISCAIS
GENÉRICAS.
A apresentação de notas fiscais genéricas é insuficiente para afastar a glosa de
despesa, pois não atesta a sua necessidade, usualidade e normalidade, na
forma exigida pelo artigo 299, do RIR/1999. (Acórdão no 9101-003.010, Sessão
realizada em 08/08/2017, Recurso Especial do Contribuinte)
No que tange à alegação de que deveria ter sido utilizado, para fins de glosa dos
custos e despesas não comprovados, o percentual aplicável ao cálculo da
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
32
estimativa mensal e do lucro presumido, acrescido de 20%, cumpre inferir que
não encontra nenhum amparo na legislação vigente as pretensões reivindicadas
no sentido de promover a alteração do regime de tributação optado pelo
contribuinte, no caso o Lucro Real, e que pautou a execução dos procedimentos
de fiscalização.
Diante do exposto, não se acolhem as pretensões vertentes aos efeitos tributários
dos custos e despesas não comprovados, devendo ser mantida sua glosa.
VIII. Da Tributação Reflexa.
Finalmente, cumpre instar que a decisão pertinente ao lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ deve nortear as inferências correlatas aos autos de
infração decorrentes, os quais, no presente caso, foram lavrados para fins de
constituição da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) tendo em vista
que derivam de elementos de prova idênticos e mantêm íntima relação de causa
e efeito.
Destarte, compete acentuar que tais inferências encontram fundamento legal,
plenamente em vigor, nos termos do art. 24, caput, da Lei no 9.249, de
26/12/1995, segundo o qual estabelece que constatada a omissão de receita, esta
deve ser tributada pelo imposto de renda de acordo com o regime a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período base a que corresponder a receita
omitida.
Neste compasso, de acordo com o § 2o do art. 24, da Lei no 9.249, de 26/12/1995,
denota-se irrepreensível a admissibilidade da aplicação do preceito legal para fins
de determinação da base imponível que vise a constituição de lançamento das
contribuições reflexas.
Assim sendo, impõe-se manter a eficácia da autuação reflexa correlata às CSLL.
IX - Das decisões administrativas colacionadas
Importante
mencionar
serem
improfícuos
os
julgados
administrativos
colacionados pelo sujeito passivo. Ainda que referidas decisões tenham sido
proferidas por órgãos colegiados, a verdade é que, inexistindo determinação legal
que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, não podendo ser estendidas genericamente a outros casos, eis
que somente se aplicam à questão em análise e apenas vinculam as partes
envolvidas nos respectivos litígios.
O art. 100, inciso II, do CTN estabelece serem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, no que tange às
decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, somente
aquelas a que a lei atribua eficácia normativa, situação que não se amolda às
decisões mencionadas pela interessada.
Acrescente-se que, segundo o Parecer Normativo Cosit no 23, de 6 de setembro
de 2013, “não se constituindo em norma geral, a decisão em processo fiscal
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729523/2016-13
33
proferida pelo Conselho (CARF ou CC) não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado”.
Ainda que o antigo Conselho de Contribuintes ou o atual CARF tenham decidido
reiteradas vezes em um determinado sentido, nada impede que a autoridade
julgadora de primeira instância venha a consignar um entendimento divergente
daquele que tenha se mostrado preponderante na segunda instância, a não ser
que o entendimento esteja consolidado em Súmula aprovada em ato legal
editado pelo Ministro da Fazenda.
Sabendo-se que em sua peça contestatória o sujeito passivo apresentou decisões
administrativas que não se enquadram no acima discorrido, não se prestam para
o fim de vincular o entendimento deste órgão colegiado.
Conclusão
Tendo em vista tudo o que foi exposto, Voto no sentido de considerar
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o lançamento efetuado,
inclusive com a incidência de juros moratórios e multa de ofício”. (Destaques no
original)
40.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

III - Dispositivo
41.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
42.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 2236
DF CARF MF
Original